Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço.
2 – O fato de a fundamentação não abrigar as teses de mérito perfilhadas pela Apelante não implica nulidade da sentença. Dessa forma, havendo motivação satisfatória para fundamentar o julgado, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade.
3 – Em contratos de seguro saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele.
4 – A negativa ao tratamento domiciliar, indicado pelo médico da paciente como o método mais seguro e adequado ao seu estado de saúde, viola a função social do contrato por ofensa à própria natureza do serviço contratado e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. Assim, não é dado à operadora, sob o argumento de não cobertura contratual do tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, deixar de fornecê-lo.
5 – É manifestamente nula eventual cláusula do contrato que restrinja direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor.
6 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível da primeira Ré parcialmente provida.
Apelação Cível da segunda Ré provida.